Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Tratam-se de apelações interpostas por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA (apelante/autor) em face da sentença (ID 53144069) que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de REINALDO FERREIRA LIMA (apelado/réu), extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos. 321, 330, inciso IV, 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O apelante interpôs dois recursos de apelação (IDs 53144070 e 53144074) e juntou o comprovante de preparo nos IDs 53144075 e 53144076. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade da apelação de ID 53144074, em razão da preclusão consumativa decorrente da prévia interposição da apelação (ID 53144070) pelo recorrente. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Assim, diante da interposição de duas apelações com as mesmas partes e em face da mesma decisão, deve o segundo recurso ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognissibilidade. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. INSTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O recurso é considerado intempestivo se não interposto no prazo processual legal ou não comprovada a instabilidade do sistema do Pje. 2. Não obstante, já tendo sido distribuído o primeiro agravo, incabível a interposição de um segundo contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408397, 07343567620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MORA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. 1. A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daquele que foi apresentado após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. 2. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação declaratória c/c danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a construtora, segunda requerida, ao pagamento R$ 1.300,00 mensais a título de lucros cessantes referente ao período de 03.04.2015 até 07.02.2017, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do primeiro dia útil seguinte ao mês de referência, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, da citação. 3. Os entraves criados pelo Poder Público para a emissão da Carta de Habite-se, bem como imputados à exigências de concessionárias de serviços públicos essenciais (como água e energia elétrica) não caracterizam caso fortuito ou força maior, sendo inerentes à atividade exercida pela apelante e tratando-se, portanto, de fortuito interno que não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. 4. Considerando não haver no instrumento contratual data expressa para a entrega do imóvel, bem como que, extraindo-se de uma interpretação integrativa do contrato um prazo máximo razoável para sua entrega, a construtora nele não entregara o imóvel, inegável que esteve em mora desde o início de sua mora até sua efetiva entrega. 5. No caso em que a mora na entrega de imóvel ocorrer por culpa da construtora, há lucros cessantes durante todo o período de atraso, ante a impossibilidade de o promitente-comprador desfrutar do imóvel no período contratualmente previsto para tanto - mormente se já quitara a integralidade do valor do imóvel. 6. Tendo em vista a ocorrência de erro material na sentença, ela deve ser reformada para que seja excluída a condenação da primeira requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, devendo constar que os ônus sucumbências na proporção de 65% são devidos apenas pela segunda requerida. 7. Apelação da primeira requerida conhecida e parcialmente provida. Primeira apelação da segunda requerida não conhecida. Segunda apelação da requerida conhecida e não provida. (Acórdão n.1068332, 20160110705153APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 222/246) Destarte, em razão da prévia interposição da apelação de ID 53144070, o não conhecimento da apelação de ID 53144074, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ademais, frente ao não conhecimento do recurso de ID 53144074, observo que a comprovação de recolhimento do preparo (IDs 53144075 e 53144076) se apresenta irregular, tendo em vista que não foi apresentada no ato de interposição do recurso conhecido (ID 53144070). O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal que deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Diante da ausência de comprovação do preparo devido no ato da interposição, comanda-se o recolhimento em dobro à parte apelante. Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. RECURSOS. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. PEDIDO INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO NOS AUTOS. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA A PERFEIÇÃO DO ATO PROCESSUAL. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. ATO INCOMPLETO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. À luz do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, indeferida a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso, cabe ao Relator fixar prazo para a realização do recolhimento do preparo devido. 3. O simples pagamento da guia de preparo na instituição bancária é medida insuficiente à completude do ato processual, tendo em vista que a exigência é a de comprovação do recolhimento do preparo nos autos, mediante o protocolo dos documentos que atestem o devido cumprimento da providência dentro prazo legalmente estipulado. 4. Não aplica à espécie a disposição extraída do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, que se identifica com a situação de interposição onde não há a comprovação, no ato da interposição do recurso, do recolhimento do preparo, situação, à evidência, diversa desta onde há um pedido de gratuidade de justiça indeferido e que segue a sistemática própria estampada no artigo 99, §7o, do Código Adjetivo. Decisão monocrática que não conhece do recurso de apelação mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645383, 07143294620208070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 53144074. Em relação ao recurso de ID 53144070, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, realize e comprove o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora